Tribunal: TJES
Processo: 0001419-14.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001419-14.2021.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO ANDRADE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo a pronúncia amparada na prova testemunhal produzida em Juízo que aponta que o embargante foi o autor dos disparos, corroborando o que foi apurado no Relatório Final de Inquérito Policial. Ademais, a alegada exaltação da vítima momento antes dos fatos não tem o condão de afastar a prática delitiva ou mesmo desclassificar a conduta do réu. Também não há a contradição apontada no que tange ao indeferimento da perícia e manutenção das qualificadoras do crime com base nas provas colhidas. Não verificada contradição nos argumentos utilizados para a manutenção da prisão, uma vez que o réu ostenta registros criminais, circunstância que, aliada à gravidade concreta do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO ANDRADE LIMA em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo de decisão de pronúncia.

O embargante sustenta que houve omissão pela ausência de manifestação quanto à imagem constante dos autos que revela a vítima exaltada e tratando o réu de forma ríspida, omissão quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03, bem como contradição quando informou que a perícia já foi realizada e nos argumentos utilizados para justificar as qualificadoras e a manutenção da prisão preventiva (id. 9924205).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 10240061).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO ANDRADE LIMA em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo de decisão de pronúncia.

O embargante sustenta que houve omissão pela ausência de manifestação quanto à imagem constante dos autos que revela a vítima exaltada e tratando o réu de forma ríspida, omissão quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03, bem como contradição quando informou que a perícia já foi realizada e nos argumentos utilizados para justificar as qualificadoras e a manutenção da prisão preventiva (id. 9924205).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 10240061).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro as alegadas omissões. Isso porque, todas as provas dos autos foram devidamente analisadas, sendo a pronúncia amparada na prova testemunhal produzida em Juízo, que aponta que o embargante foi o autor dos disparos, corroborando o que foi apurado no Relatório Final de Inquérito Policial. Ademais, a alegada exaltação da vítima momento antes dos fatos não tem o condão de afastar a prática delitiva ou mesmo desclassificar a conduta do réu.

Diferente do que alega a defesa não há qualquer contradição, restando consignado no acórdão que
“a perícia no local do crime já foi realizada pela polícia civil à época dos fatos e o indeferimento de nova perícia foi devidamente justificado pelo magistrado em razão de reformas no imóvel atingido pelos disparos de arma de fogo”.

Também não vislumbro contradição no que tange às qualificadoras do crime mantidas com base nas provas colhidas, pois “
há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de desavenças pelo sumiço de um cavalo. Consta ainda que o réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida em que se disfarçou de mendigo para se aproximar da vítima”.

Por fim, não verificada contradição nos argumentos utilizados para a manutenção da prisão, uma vez que o réu ostenta registros criminais, circunstância que, aliada à gravidade concreta do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.